Tribunal: TJMT
Processo: 1016815-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016815-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), JOCI PICCINI - CPF: 307.992.799-00 (AGRAVANTE), BEATRIZ WILLERS PICCINI - CPF: 411.857.571-04 (AGRAVANTE), HILARIO RENATO PICCINI - CPF: 224.818.269-49 (AGRAVANTE), MAURICE INES PICCINI - CPF: 468.488.781-20 (AGRAVANTE), LUIZ JORGE PICCINI - CPF: 285.487.799-34 (AGRAVANTE), CERLY CARDOSO PICCINI - CPF: 394.890.949-00 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DILIGÊNCIA FRUSTRADA ANTERIORMENTE - AUSÊNCIA DE CULPA DO RESPECTIVO REQUERENTE - NOVA OPORTUNIDADE - BUSCA DA VERDADE REAL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a diligência anterior foi frustrada por razões alheias à vontade do requerente, a busca da verdade real recomenda que nova oportunidade seja concedida para a realização de perícia grafotécnica.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Incidente de Falsidade, determinou a perícia grafotécnica referente às assinaturas de Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes.

Os agravantes alegam que esse
decisum
foi proferido em Embargos de Declaração, os quais não poderiam ter sido providos por que não ficaram demonstrados nenhum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, ao contrário, se trata mero inconformismo do agravado.

Afirmam que inicialmente a perícia foi acertadamente dispensada em razão da biometria feita pelo Serviço Notarial.

Aduzem que em 2018 já havia sido determinado o exame grafotécnico das assinaturas apostas de Marcos Aparecido e Vanda, porém eles não compareceram, o que levou o perito a indicar outra data e horário, porém novamente não foram.

Asseveram que, diante do desinteresse, o juízo
a quo
dispensou essa prova.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 102540481).

Contraminuta no ID no. 105919499.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Incidente de Falsidade foi ajuizado em 2015 e se destina a aferir a autenticidade do Termo de Recibo e Quitação apresentado pelos agravantes nos Embargos à Execução no. 0022566-34.2014.8.11.0045.

Desde então uma sucessão de entraves processuais impediu que a perícia grafotécnica fosse realizada.

Em decisão anterior à ora agravada, o juízo de origem, baseado nas informações prestadas pelo Cartório Notarial de Diamantino, considerou desnecessária a realização da prova em relação à Marcos Aparecido Rodrigues porque o reconhecimento de firmas é feito naquela serventia através de biometria.

Essa informação, porém, é vaga e retrata a forma atual de trabalho do mencionado tabelionato. Logo, não há certeza nos autos a respeito do prévio reconhecimento das impressões digitais do mandatário Marcos.

Diante disso, e em estrita observância à busca da verdade real, houve reconsideração da interlocutória anterior, na oportunidade em que decididos os Embargos de Declaração opostos pelo agravado.

Ele questionou ao Poder Judiciário justamente a amplitude da prova a ser produzida e sobre a viabilidade ou não de apresentar quesitos ao perito designado pelo juízo a respeito das condições pelas quais houve a declaração de autenticidade da assinatura questionada.

E, de fato, não oportunizar o esclarecimento de tão relevantes questionamentos pode acarretar cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

Os subscritores das rubricas contestadas são terceiros, antigos procuradores do agravado e justamente por não integrarem a lide mostra-se justificável a frustração de diligência similar anteriormente designada.

Diante do cenário acima retratado os agravantes não apresentaram justo motivo capaz de impedir ou revelar a desnecessidade de investigação sobre o grafismo tanto de Vanda Gomes quanto de Marcos.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PROVA PERICIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. BUSCA DA VERDADE REAL. NECESSIDADE
.
O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real
.
Não sendo possível auferir, de plano, se a assinatura exarada no contrato é ou não da parte autora, deve ser determinada a realização de perícia grafotécnica, de forma a possibilitar a formação de juízo de certeza e de julgamento mais adequado no caso concreto
.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.20.571872-9/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2021, publicação da súmula em 25/02/2021, sem grifos no original).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
PERÍCIA
MÉDICA
INCONCLUSIVA E CONTRADITÓRIA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. BUSCA DA VERDADE REAL
. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. No caso concreto, deve ser desconstituída a sentença para a realização de nova perícia médica, tendo em vista que foi inconclusivo e contraditório o laudo pericial.
No processo civil deve-se buscar o conhecimento da verdade real, para o fim de realização da justiça, mormente considerando a delicada situação objeto do feito
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
(Apelação Cível, No
70080139181, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 27-03-2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021